Tribunal: STF
Processo: RE 109099
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. NÃO SE EXIGE, PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME, QUE SOBREVENHA A EFETIVA PERVERSAO DE SENTIMENTOS E A DEPRAVAÇÃO DA VÍTIMA, CONSEQUENTE DA CONJUNÇÃO CARNAL. TAL CORRUPÇÃO E PRESUMIDA 'JURIS ET DE JURE' DA SIMPLES PRÁTICA DO ATO LIBIDINOSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.